Tribunal: TJSP
Processo: 1039877-73.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Artrodese da coluna lombar. Ausência de incapacidade e nexo causal. Laudo pericial bem fundamentado. Desnecessidade de repetição da prova. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.